Tribunal: TJSP
Processo: 1020436-86.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Requerente que afirma que houve cobrança de consumo incompatível com sua média mensal – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – APELO DA AUTORA – Requerente que afirma que houve cobrança de consumo incompatível com sua média mensal – Relação de consumo – Ausência de verossimilhança das alegações – Impossibilidade de inversão do ônus da prova Requerimento de produção de prova pericial técnica – Custeio nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil – Demandante que deixou de comprovar alegada insuficiência financeira e não adiantou os honorários do perito – Preclusão da prova técnica corretamente reconhecida – Autora que não comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Cobrança legítima – Sentença mantida – Verba honorária majorada na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.